Tribunal: TJDFT
Processo: 0702845-26.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702845-26.2023.8.07.0021 RECORRENTE: RUI JOSÉ ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A imputação de lesão corporal culposa, por si só, não exclui a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, quando a conduta descrita na exordial possui congruência com os ditames do art. 5o da Lei 11340/06. 2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal culposa, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem. 3. O exame de corpo de delito é prescindível para demonstrar a materialidade delitiva, quando há outros meios de provas coletados durante a persecução penal. 4. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, se o réu possui maus antecedentes. 5. Incabível a concessão de suspensão condicional da pena, quando ausentes os requisitos legais (art. 77 do Código Penal). 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação ao artigo 33, §§ 2o, alínea “c” e 3o, do Código Penal, sustentando que, tratando-se de réu primário e sendo considerada apenas uma única circunstância judicial desfavorável, no caso concreto, os maus antecedentes criminais, mostra-se desproporcional a aplicação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de sentença, razão pela qual sua modificação para o regime aberto é medida que se impõe. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 33, §§ 2o, alínea “c” e 3o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “6. Apesar de o novo montante da pena - 2 anos e 4 meses de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida (2.516g de maconha), o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/5, autoriza a fixação do regime intermediário; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial semiaberto. No mesmo sentido em relação à negativa de substituição da pena privativa de liberdade, por medidas restritivas de direitos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 935.450/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). (g.n.). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030